Tribunal: TJDFT
Processo: 0749976-26.2024.8.07.0000
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-03-12
Data de publicação: 2025-04-01

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. DIREITO DE FAMÍLIA. SOLIDARIEDADE. NÃO PRESUMIDA. DÍVIDAS CONTRAÍDAS EM PROVEITO DA FAMÍLIA. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Nos termos do art. 1.658 do Código Civil-CC, no regime de comunhão parcial, em regra, comunicam-se os bens que sobrevierem ao casal, na constância do casamento, observando que “os bens adquiridos na constância do casamento por título oneroso, ainda que só em nome de um dos cônjuges” nos termos do inciso I do art. 1.660 do mencionado diploma civil.
2. Segundo o artigo 790, inciso IV, do Código de Processo Civil, os bens do cônjuge do executado podem ser penhorados nos casos em que seus bens próprios ou de sua meação respondem pela dívida.
3. No caso, não é possível a pesquisa de bens do cônjuge, porque não se comprovou que as dívidas foram contraídas para a aquisição de bens necessários à economia doméstica (arts. 1.643 e 1.644 do CC). A dívida que originou a presente execução decorre de compra de mercadorias que seriam utilizadas no empreendimento da executada.
4. A princípio, o fato de o marido ter auxiliado a esposa no empreendimento não demonstra, por si só, que os valores foram revertidos em proveito da família.
5. Recurso conhecido e não provido.